Tribunal: TJSP
Processo: 1007502-86.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
BLOQUEIO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO AUTOMOTOR – Revelia – Presunção relativa de veracidade dos fatos descritos na petição inicial – Necessidade que tal presunção seja corroborada com outros elementos de convicção – Inexistência – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007502-86.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
ALBERTO PORCEL (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA APARECIDA
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FLAVIO SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007502-86.2018.8.26.0019 -Voto no 23149 - Americana
2
Apelação Cível no 1007502-86.2018.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Alberto Porcel e Rosângela Aparecida Nunes (justiça
gratuita)
Apelado: Flávio Soares da Silva
Juiz: Eduardo Giorgetti Peres
VOTO 23149
BLOQUEIO JUDICIAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER

VEÍCULO AUTOMOTOR Revelia Presunção relativa de
veracidade dos fatos descritos na petição inicial

Necessidade que tal presunção seja corroborada com outros
elementos de convicção Inexistência Inteligência do art.
373, I, do CPC Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de bloqueio judicial cumulada com
obrigação de fazer ajuizada por ALBERTO PORCEL E ROSÂNGELA
APARECIDA NUNES contra FLÁVIO SOARES DA SILVA julgada
improcedente, extinto o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e
despesas processuais pela parte vencida. Sem arbitramento de honorários
advocatícios ante a revelia.
Os autores pleiteiam a reforma do julgado sob o
fundamento de que a revelia e a ciência dos fatos pela citação não foram
considerados. Pugnam pela procedência da ação. Sustentam que o apelado
não cumpriu o pactuado pelas partes, qual seja, transferir para seu nome o
veículo dado como forma de pagamento pelos serviços de pedreiro prestados
à apelante.
Recurso não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007502-86.2018.8.26.0019 -Voto no 23149 - Americana
3
É o relatório.
Narram os autores que o Sr. Albeto vendeu o veículo Ford
Ka CLZ, 1997, placa CJC 1517 à Sra. Rosângela, que adimpliu as parcelas
do automóvel junto ao banco Pan-americano. Após a quitação a Sra.
Rosângela entregou o veículo ao Sr. Flávio, ora réu, como forma de
pagamento pelos serviços de pedreiro prestados em sua residência, no valor
de R$ 4.000,00, acordando que a transferência e demais encargos seriam
feitos pelos réus. Contudo, tal não foi feito, fazendo com que os autores
pagassem diversas dívidas em nome do réu, como IPVA, multas e outros. Os
autores requerem o boqueio judicial do veículo via renajud, o ressarcimento
dos danos materiais no valor de R$ 1.383,11, a condenação do réu a
proceder a transferência do automóvel e, na sua impossibilidade, que seja
declarada a ausência da responsabilidade dos autores sobre o veículo.
Regularmente citado (fls. 59), o réu deixou de oferecer
contestação.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Com efeito, o réu citado pessoalmente às fls. 59, não
apresentou contestação no prazo.
Ora, reputado a ré revel, deve o juiz considerar os fatos
afirmados pelo autor, eximindo-se do ônus probatório que lhe foi imposto por
lei de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007502-86.2018.8.26.0019 -Voto no 23149 - Americana
4
É o que dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil:
“Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo
autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz
decidirá dentro de 5 (cinco) dias.”
Cabe considerar, por oportuno, que não se olvida que a
presunção disposta no art. 344 do Código de Processo Civil seja relativa,
conquanto possível seja ela elidida na hipótese em que a presunção fática
que favoreça a parte autora seja contrária ao contexto probatório, pois o juiz
deve formar seu convencimento motivado livremente, nos moldes do art. 371
do citado diploma legal, adstrito aos fatos e circunstâncias presentes nos
autos.
Segundo Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Novo Curso de
Direito Processual Civil, 8a edição, vol. 1, pág. 392: “A presunção de
veracidade restringe-se às alegações dos fatos mencionados pelo autor, e
jamais ao direito invocado. O que o juiz presume é a verdade dos fatos, mas
nem por isso ele está obrigado a retirar deles a consequência jurídica
pretendida pelo autor. O juiz, que conhece o direito, atribuirá aquela que for
prevista pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “A falta de contestação
conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
Não, entretanto, a que necessariamente deve ser julgada procedente a ação.
Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às
consequências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007502-86.2018.8.26.0019 -Voto no 23149 - Americana
5
cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem (STJ, 3a Turma, REsp
14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro)”.
Assim, a ausência de contestação não pode fazer o juiz
presumir verdadeiros fatos que contrariam o senso comum ou que se
mostram inverossímeis.
Ora, no caso dos autos, não há qualquer documento que
forneça ao menos indício de que o réu teria, de fato, adquirido o veículo
automotor em questão dos autores.
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, a prova
unicamente testemunhal é insuficiente para se comprovar que o réu adquiriu
o automóvel em questão dos autores, e que é responsável pelos débitos que
estes pretendem ver-se ressarcidos.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator